Tribunal: TJBA
Processo: 8004995-26.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004995-26.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, HUGO ARAUJO SILVA

APELADO: DOUGLAS VIEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE SEGURADORA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INCÊNDIO EM VEÍCULO NÃO DECORRENTE DE COLISÃO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA RESTRITIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO: SEM INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Associação de Gestão Veicular Universo contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais , julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que excluía a cobertura para incêndio não decorrente de colisão; (ii) condenar as Rés (a Apelante e a Prime Gestão Ltda) solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE, deduzida a cota de participação ; e (iii) condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O sinistro envolveu a destruição total por incêndio , não decorrente de colisão , do caminhão do Autor/Apelado , utilizado para seu sustento , cuja cobertura foi negada pela Apelante. Discute-se no recurso a validade da cláusula restritiva , a configuração dos danos morais , a correção do valor material , a possibilidade de deduções e a necessidade de entrega do salvado , bem como a existência de erro material na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sujeita ao CDC; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que restringe a cobertura de incêndio apenas aos casos decorrentes de colisão, frente às normas do CDC ; e (iii) determinar se a negativa de cobertura, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável , além da análise de erro material na sentença. O Ministério Público não interveio no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as associações que oferecem proteção veicular mediante contraprestação pecuniária se enquadram no conceito de fornecedor, estabelecendo relação de consumo com seus associados, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente de sua natureza jurídica.

No caso concreto, o Apelado aderiu ao plano mediante pagamento mensal , visando à proteção do seu veículo (destinatário final), enquanto a Apelante atuou como fornecedora de serviço , configurando a relação consumerista.

A cláusula contratual que restringe a cobertura de incêndio apenas aos casos "proveniente de colisão" (cláusula 3.1, 'd' do PAR - ID. 87155706 ) viola o dever de informação e transparência (arts. 6º, III, 31, 46, CDC) , especialmente quando o material publicitário promete cobertura genérica para "INCÊNDIO" (ID. 87155707 ) e a cláusula restritiva, em contrato de adesão, não possui o destaque exigido pelo art. 54, §4º, do CDC.

A referida cláusula é intrinsecamente abusiva (art. 51, IV e §1º, II, CDC), pois restringe excessivamente um direito fundamental do contrato (proteção contra incêndio) , frustra a legítima expectativa do consumidor e o coloca em desvantagem exagerada , esvaziando a garantia oferecida.

O princípio do
pacta sunt servanda
é mitigado nas relações de consumo para coibir cláusulas abusivas , devendo a interpretação contratual ser feita da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

Embora o mero inadimplemento contratual não gere dano moral em regra , as circunstâncias do caso concreto ultrapassam o simples dissabor , configurando dano moral indenizável.

A perda total do instrumento de trabalho do Apelado (caminhão para fretes) , privando-o de sua fonte de sustento , em decorrência de negativa injustificada de cobertura baseada em cláusula abusiva , gera angústia e aflição que extrapolam o mero aborrecimento.

A cláusula contratual que exclui a cobertura para danos morais (cláusula 4.1, 'a' - ID. 87155706 ) é nula de pleno direito em relação de consumo (art. 51, I, CDC).

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional.

Constata-se erro material no dispositivo da sentença (ID. 87156228), que condenou a pessoa jurídica "AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR" apesar de ter deferido anteriormente a substituição processual pela "ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO" , impondo-se a correção (art. 494, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido , apenas para corrigir erro material na sentença.

Tese(s) de julgamento
: 1. A relação jurídica entre associação de proteção veicular que oferece serviços mediante contraprestação pecuniária e seus associados é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. É nula, por abusividade (art. 51, IV e §1º, II, CDC) e por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, 31, 46, CDC), a cláusula de contrato de adesão de proteção veicular que restringe a cobertura de incêndio apenas aos casos decorrentes de colisão, mormente quando a publicidade veiculada promete cobertura genérica e a cláusula não recebe o destaque legal (art. 54, §4º, CDC). 3. A negativa injustificada de cobertura de sinistro de incêndio, baseada em cláusula abusiva, que resulta na perda total do instrumento de trabalho do associado, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual. 4. A cláusula contratual que exclui a cobertura para danos morais em relação de consumo é nula de pleno direito (art. 51, I, CDC). 5. É cabível a correção de erro material na sentença a qualquer tempo, inclusive de ofício ou em sede recursal (art. 494, I, CPC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º (III), 7º (p.ú.), 25 (§1º), 30, 31, 46, 47, 51 (I, IV, §1º II), 54 (§4º), 101 (I). Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85 (§§ 2º, 11), 487 (I), 494 (I), 931, 1003 (§5º), 1009. Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG. TJSP, Apelação Cível 1001591-10.2022.8.26.0648.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004995-26.2024.8.05.0110
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê/BA , em que figuram como Apelante
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
e como Apelado
DOUGLAS VIEIRA ARAUJO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação , tão somente para corrigir o erro material constante nas alíneas 'c' e 'd' do dispositivo da sentença (ID. 87156228), de modo que onde se lê "AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR" passe a constar "
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
" , mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01